Tribunal: TCU
Processo: 001.399/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE autuada para apuração de eventual dano decorrente da execução do Contrato CP no 1/PJ/PMCJS/2002, celebrado, em 9/12/2002, entre o município de Coronel João Sá/BA e a empresa Andrade Galvão Engenharia Ltda., para a execução da obra de construção da barragem Gasparino.

Inteiro teor:
Acórdão 12864/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurada com fulcro no Acórdão 3305/2014-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, que determinou a conversão do processo TC Processo 013.758/2011-0 , com vistas à recomposição do débito decorrente da execução do Contrato CP 1/PJ/PMCJS/2002, celebrado, em 9/12/2002, entre o município de Coronel João Sá/BA e a empresa Andrade Galvão Engenharia LTDA., para a execução da obra de construção da barragem Gasparino, no valor de R$ 130.660.580,06. Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, " (...) incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, sem prejuízo da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso " (art. 8o); considerando que o primeiro ato interruptivo da prescrição ordinária ocorreu em 18/03/2016, sendo este o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente, conforme entendimento fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário ; considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência dessa espécie prescricional, tendo o processo ficado paralisado por mais de três anos na fase interna entre a deliberação originária - Acórdão 420/2016-TCU-Plenário , de 18/3/2016 (peça 9) e a instrução da unidade técnica, de 7/2/2020 (peça 17); considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 224-226 e 228); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e ao responsável; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 001.399/2016-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 013.758/2011-0 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.2. Responsáveis: Acquatool - Consultoria S/S Ltda. (02.042.399/0001-07); Andrade Galvão Engenharia Ltda (13.558.309/0001-43); Carlos Augusto Silveira Sobral (XXX.016.175-XX); José Bispo dos Santos (XXX.140.175-XX); José Romualdo Souza Costa (XXX.390.548-XX); João Reis Santana Filho (XXX.832.605-XX); Marcelo Pereira Borges (XXX.543.594-XX); Paulo Roberto Soares Junior (XXX.969.041-XX); Stanley Rodrigues Bastos (XXX.620.078-XX). 1.3. Unidade: Ministério da Integração Nacional (extinta). 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.7. Representação legal: Rafael Almeida Amorim (OAB-BA 45.268), representando José Romualdo Souza Costa; Guilherme Goncalves Freitas (OAB-DF 42.989) e Elísio de Azevedo Freitas (OAB-DF 18.596), representando João Reis Santana Filho; Douglas Wallison dos Santos, Antônio Perilo Teixeira Netto (OAB-DF 21.359) e outros, representando Andrade Galvão Engenharia Ltda; Rodrigo Soares Borges (OAB-DF 33.143), Claudio Castro Mattos (OAB-DF 39.211) e outros, representando Marcelo Pereira Borges; André Pedreira Philigret Baptista (OAB-BA 25.539), representando Carlos Augusto Silveira Sobral; Guilherme Gonçalves Martin (OAB-DF 42.989) e Elísio de Azevedo Freitas (OAB-DF 18.596), representando Stanley Rodrigues Bastos; Rafael Almeida Amorim (OAB-BA 45.268), representando José Bispo dos Santos; Adriano Ferreira Gomes Silva (OAB-CE 9.694), representando Acquatool - Consultoria S/S Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.